Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.ABALROAMENTO TRASEIRO. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA. ART. 29 CTB. VEÍCULOS PARADOS DIANTE DE SINAL VERMELHO. COLISÃO INICIAL CAUSADA POR TERCEIRO QUE CONDUZIA VEÍCULO EMBRIAGADO. VEÍCULO DO RÉU INTERMEDIÁRIO. CORPO NEUTRO. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NO NEXO CAUSAL. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. CONDUTA DILIGENTE DO RÉU. DISTÂNCIA MÍNIMA RAZOÁVEL ENTRE OS VEÍCULOS PARADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que haja o dever de reparação, faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva/aquiliana, a saber: do ato ilícito; da culpa em seu sentido lato sensu (que engloba o dolo e a culpa em sentido estrito); do nexo causal que une a conduta do agente ao prejuízo experimentado pelo ofendido; e do dano, este como elemento preponderante da responsabilidade civil, sem o qual não há o que reparar.
2. No presente caso, os veículos do réu e da autora encontravam-se parados diante de sinal vermelho, quando automóvel conduzido por terceiro embriagado colidiu com o primeiro e causou o chamado engavetamento, ou colisões sucessivas, de modo que o veículo do réu foi empurrado à traseira do veículo da autora.
2.1. Observa-se a incidência da excludente de nexo causal do fato exclusivo de terceiro, na medida em que o réu não contribuiu para o resultado danoso, estando com veículo parado, bem como com conduta diligente na situação ordinária do cotidiano, com distância razoável.
3. Segundo o aporte probatório carreado aos autos, mormente o boletim de ocorrência policial, afasta-se a presunção de culpa e a responsabilidade civil do réu quando os danos causados ao automóvel da autora decorrem exclusivamente de conduta culposa de terceiro.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.